Tribunal: TJES
Processo: 5001077-87.2025.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001077-87.2025.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO VITOR ELEUTERIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO. CUMPRIMENTO DE MANDADO EM ENDEREÇO DIVERSO DO AUTORIZADO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ILICITUDE DA PROVA. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 8 anos de reclusão e 800 dias-multa, em regime inicial fechado. A defesa argui, preliminarmente, a nulidade do flagrante e das provas por violação de domicílio, ao argumento de que a busca foi realizada em endereço diverso daquele constante no mandado judicial, e, no mérito, requer a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, postula o reconhecimento do tráfico privilegiado, a redução da pena, a fixação de regime mais brando, a restituição dos bens apreendidos e o direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se é válida a busca domiciliar realizada em imóvel diverso daquele expressamente indicado no mandado judicial; e (ii) estabelecer se a ilicitude do ingresso domiciliar contamina as provas obtidas na diligência e impõe a absolvição por ausência de prova lícita da materialidade delitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal assegura a inviolabilidade do domicílio, admitindo o ingresso em residência apenas nas hipóteses de flagrante delito, desastre, prestação de socorro ou, durante o dia, por determinação judicial.

4. O cumprimento de mandado de busca e apreensão em endereço diverso do expressamente autorizado extrapola os limites materiais da ordem judicial e descaracteriza o amparo jurisdicional da diligência.

5. Os policiais confirmam que comparecem inicialmente ao endereço indicado no mandado e, ao saberem que o investigado residia em outro local, deslocam-se por conta própria ao novo imóvel, sem prévia retificação da ordem judicial.

6. A diligência não se ampara em flagrante delito previamente constatado, porque não há campana, visualização externa de comércio ilícito ou qualquer elemento concreto anterior ao ingresso que justifique a entrada sem mandado no novo endereço.

7. O mandado judicial não funciona como autorização genérica para ingresso em qualquer imóvel supostamente vinculado ao investigado, sendo indispensável controle jurisdicional prévio ou demonstração concreta de fundadas razões.

8. A jurisprudência do STF, no Tema 280, exige fundadas razões, justificadas a posteriori, para legitimar o ingresso forçado sem mandado, requisito não verificado no caso concreto.

9. A jurisprudência do STJ reconhece a ilicitude da busca realizada em endereço diverso do autorizado judicialmente, quando inexistem justa causa e fundadas razões para o ingresso.

10. A apreensão das drogas, da balança de precisão, do dinheiro e dos demais objetos decorre diretamente da invasão domiciliar ilícita, o que atrai a incidência da teoria dos frutos da árvore envenenada.

11. A nulidade da prova originária contamina as provas subsequentes, nos termos do art. 157, § 1º, do Código de Processo Penal, inviabilizando a comprovação lícita da materialidade delitiva.

12. Ausente prova lícita suficiente para sustentar a condenação, a absolvição se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O cumprimento de mandado de busca e apreensão em endereço diverso daquele expressamente indicado na ordem judicial configura violação de domicílio e torna ilícita a diligência.

2. O ingresso em residência não abrangida pelo mandado somente se admite quando houver fundadas razões, anteriores à entrada, que indiquem flagrante delito no interior do imóvel.

3. A ilicitude do ingresso domiciliar contamina as provas diretamente obtidas e as delas derivadas, nos termos da teoria dos frutos da árvore envenenada.

4. Inexistindo prova lícita da materialidade delitiva, impõe-se a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI e LVI; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput; CPP, art. 157, § 1º, e art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 603.616/RO, Tema 280 da repercussão geral, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 10.05.2016; STJ, HC nº 663.055/MT, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 23.03.2022, DJe 31.03.2022; STJ, RHC nº 187.331/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11.02.2025, DJEN 26.02.2025; STJ, HC nº 718.075/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 09.08.2022, DJe 15.08.2022; STJ, HC nº 526.915/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 15.02.2022, DJe 24.02.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso para, no mérito, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5001077-87.2025.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO VITOR ELEUTERIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de APELAÇÃO CRIMINAL interposta por JOÃO VITOR ELEUTERIO em face da r. sentença (ID 17179009) proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Mimoso do Sul/ES, que, nos autos da Ação Penal Pública em epígrafe, julgou procedente o pleito ministerial para condenar a Apelante pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei n° 11.343/06, tendo sido fixada a pena definitiva em 08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa, em regime inicial fechado.

Em suas razões (ID 17179021), a Defesa pleiteia, preliminarmente, a nulidade do flagrante e das provas, alegando violação de domicílio por ingresso em endereço diverso do constante no mandado. No mérito, requer a absolvição por insuficiência probatória, apontando contradições nos depoimentos policiais. Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, §4º) com redução máxima (2/3), fixação da pena-base no mínimo legal, estabelecimento de regime aberto, restituição dos bens apreendidos e concessão do direito de recorrer em liberdade.

Contrarrazões (ID 17179028) pelo desprovimento do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 17607066, no qual opinou pelo conhecimento e acolhimento da preliminar de nulidade por violação de domicílio ou, caso assim não se entenda, pelo desprovimento do recurso quanto aos demais pleitos.

Na origem, narra a denúncia, em síntese (ID 16698348):

“Conforme apurado através do Auto de Prisão em Flagrante, na data de 22 de julho de 2025 agentes policiais, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido no processo nº 5000550-38.2025.8.08.0032, se deslocaram até a casa do denunciado.

Ao chegar no local a porta da residência estava aberta e os policiais iniciaram as buscas na residência, ocasião em que encontraram uma porção grande de maconha, a quantia de R$1.200,00 (mil e duzentos reais) fracionados e uma balança de precisão no armário da cozinha.

Ato contínuo, prosseguindo com a busca embaixo da cama da filha do casal, foram localizadas 12 (doze) buchas de substância similar a maconha, todas embaladas para comércio. Além dos itens acima descritos, a polícia apreendeu ainda dois aparelhos celulares que estavam no sofá da sala.

Importante ressaltar ainda que, de acordo com as informações levantadas com moradores, que não quiseram se identificar, com medo de sofrerem represálias, o acusado é o chefe do tráfico no local. Além disso, ele possui histórico de condenação pela prática do crime de tráfico de drogas.

Não bastando as condutas já praticadas, recentemente o acusado agrediu violentamente o nacional João Lucas Barcellos de Souza (fatos apurados no Bu nº: 57789924), oportunidade em que João foi ouvido e em seu depoimento afirmou que Felipe vende drogas e que, inclusive, já comprou com ele [...] ”

Em razão do quadro fático delineado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau condenou o réu na forma acima mencionada.

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente recurso, ao qual se procede a análise.

Pois bem. O cerne da controvérsia reside na validade da busca domiciliar realizada em imóvel distinto daquele expressamente constante no mandado judicial, e se tal circunstância contamina, por ilicitude, a materialidade delitiva que sustenta a condenação.

A inviolabilidade domiciliar é assegurada pelo artigo 5º, inc. XI, da Constituição Federal, estando excetuada nos casos de flagrante delito, desastre, para prestar socorro ou, durante o dia, mediante determinação judicial.

Nesse contexto, no julgamento do
Tema nº 280
, o Excelso Supremo Tribunal Federal (STF), consolidou o entendimento de que a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, é legítima, mesmo no período noturno, desde que existam fundadas razões devidamente justificadas
a posteriori
, indicando a ocorrência de flagrante delito no interior do imóvel.

Nessa toada, o ingresso em residência não indicada na ordem judicial configura extrapolação evidente dos limites materiais do mandado, convertendo-se em verdadeira invasão domiciliar sem amparo jurisdicional. A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, em especial do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, é uníssona em afirmar que o descumprimento do perímetro objetivo do mandado implica ilicitude absoluta da diligência, com a consequente inutilização das provas colhidas e das delas derivadas, nos termos da teoria dos “
frutos da árvore envenenada
”.

No caso, embora o Boletim Unificado nº 58662614 registre que a equipe policial estaria em cumprimento de ordem judicial direcionada a determinado logradouro, verifica-se que o
mandado de busca e apreensão
foi expedido para endereço específico (“
Rua Crispim Braga, no segundo prédio próximo ao INSS
”), ao passo que agentes estatais, ao tomarem conhecimento de que o réu não mais residia naquele local, optaram por deslocar-se a endereço distinto, na Rua Maria Josefina de Resende, procedendo à invasão domiciliar sem qualquer mandado específico para este novo imóvel.

Ressalta-se que, em juízo, os policiais militares confirmaram que, ao chegarem no endereço do mandado, tomaram conhecimento de que o apelante residia em local diverso e,
por conta própria, deslocaram-se até o novo endereço para realizar a busca
, sem, contudo, apresentar qualquer aditamento ao mandado judicial ou justificativa de flagrante anterior ao ingresso.

Tal conduta configura manifesto desvio de finalidade e extrapolação dos limites materiais da ordem judicial. Com efeito, o mandado de busca e apreensão não é um salvo-conduto itinerante que autoriza a autoridade policial a ingressar em qualquer imóvel que julgue ser do investigado, à revelia do controle jurisdicional prévio.

Se a investigação apontou endereço errôneo, caberia à autoridade policial representar pela retificação do mandado ou demonstrar, de forma inequívoca, fundadas razões para o ingresso sem mandado no novo endereço antes da entrada.

O Colendo
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
possui entendimento consolidado no sentido de que
"é ilícita a prova colhida em caso de desvio de finalidade após o ingresso em domicílio, seja no cumprimento de mandado de prisão ou de busca e apreensão expedido pelo Poder Judiciário"
(HC n. 663.055/MT, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/3/2022, DJe de 31/3/2022).

A situação é agravada pela ausência de fundadas razões que justificassem o ingresso sem mandado no novo endereço antes da entrada. Conforme o
Tema nº 280 do STF
, a entrada forçada sem mandado só é legítima quando amparada em fundadas razões justificadas
a posteriori
que indiquem flagrante delito no interior do imóvel.
In casu
, os próprios agentes admitiram que a entrada no imóvel na Rua Maria Josefina de Resende visava cumprir o mandado que, repita-se, indicava a Rua Crispim Braga, inexistindo situação de flagrância visível de fora da residência que autorizasse o ingresso.

Não houve relato de campana prévia no novo endereço, visualização de comércio espúrio pela janela ou qualquer movimentação típica de tráfico que justificasse o ingresso excepcional sem ordem judicial naquele local específico.

A diligência foi realizada em local diverso sem justificativa idônea, convertendo-se em verdadeira invasão domiciliar sem amparo jurisdicional. Pela teoria dos
"frutos da árvore envenenada"
(
fruits of the poisonous tree
), a ilicitude do ingresso contamina todas as provas subsequentes, incluindo a apreensão do crack e a confissão ou depoimentos derivados dessa diligência viciada.

Em cenários análogos, o Colendo Superior Tribunal de Justiça entende pela ilegalidade na busca e apreensão realizada em endereço diverso do autorizado pela decisão judicial, quando inexistente justa causa. Senão vejamos:

JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ADMISSIBILIDADE DA PRESIDÊNCIA DO STJ. ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO E VARREDURA DOMICILIAR. ENTENDIMENTO QUE SE COADUNA COM AS TESES FIRMADAS PELA SUPREMA CORTE NO TEMA 280 DE REPERCUSSÃO GERAL. ENTRADA EM DOMICÍLIO ALHEIO SEM FUNDADAS SUSPEITAS DA PRÁTICA DE CRIME NO LOCAL E CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO NO QUAL NÃO CONSTAVA O ENDEREÇO DILIGENCIADO. DECISÃO ADOTADA QUE SEGUE A ORIENTAÇÃO DO STJ EM RELAÇÃO À IMPOSSIBILIDADE DE PESCARIA PROBATÓRIA, QUANDO DO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO, E AO MESMO TEMPO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, AO CONSIDERAR ILEGAL BUSCA DOMICILIAR SEM FUNDADA SUSPEITA DA PRÁTICA DE CRIME. ESTADO DE FLAGRANTE DELITO NÃO DEMONSTRADO. RATIFICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO ÂMBITO DO STJ QUE SE IMPÕE. (...) 3. O Tema 280 firmado pelo STF aduz que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados (RE n. 603.616, Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, Repercussão Geral - Mérito, DJe 10/5/2016).
4. Na espécie, a autoridade policial, em cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido em outra ação penal pela suposta prática dos delitos de lesão corporal, tortura, ameaça e abandono, não encontrou o investigado. Mediante informações concedidas por locais, os policiais abordaram o réu no interior de outra residência, onde foi efetuada prisão por flagrante delito de tráfico e associação para o tráfico majorado de drogas, sem que seja possível extrair-se dos autos se houve a percepção de flagrância a ocorrer dentro do imóvel, senão somente após a entrada no local. 5. Necessidade de ratificação da tese firmada, uma vez que seus fundamentos se coadunam com os do acórdão decorrente do julgamento do Tema n. 280, pela Corte Suprema, pois não há nos autos informações claras e suficientes, acerca da existência de fundada suspeita a respaldar a atuação policial, no sentido de que, de fato, estaria ocorrendo situação de flagrante delito, capaz de afastar a inviolabilidade constitucional do domicílio.
6. Ratificados o voto e a tese firmada no julgamento do Recurso em Habeas Corpus n. 187.331/SC.

(RHC n. 187.331/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 26/2/2025) – destaquei.

______________________________________________________________________________________________________________________________

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA PROVA MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. CUMPRIMENTO EM ENDEREÇO DIVERSO DO DETERMINADO NA DECISÃO JUDICIAL. INVASÃO DE DOMICÍLIO. ENTRADA FRANQUEADA PELO MORADOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ILEGALIDADE RECONHECIDA. 1. Nos termos do art. 5º, XI, da Constituição, "a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro,ou, durante o dia, por determinação judicial."
2. Conforme o entendimento desta Corte Superior, nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância protrai-se no tempo, o que não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, encontra-se em situação de flagrante delito. 3. Verifica-se ilegalidade na busca e apreensão realizada em endereço diverso do autorizado pela decisão judicial. Ilegítima, portanto, a entrada dos policiais no domicílio indicado, de onde decorre a nulidade das provas produzidas a partir daí, porquanto não demonstrada a existência de elementos concretos que apontassem para o flagrante delito, tampouco o consentimento do (depois) imputado quanto ao ingresso.
5. Habeas corpus concedido, a fim de absolver o paciente da prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, objeto da ação penal n. 1526009-22.2020.8.26.0228, com a expedição incontinenti de alvará de soltura, se por outro motivo não estiver preso.

(HC n. 718.075/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª REGIÃO), Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022) – destaquei.

______________________________________________________________________________________________________________________________

POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E VENDA DE MEDICAMENTOS, MATÉRIAS-PRIMAS E INSUMOS FARMACÊUTICOS SEM REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE. FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. DILIGÊNCIA CUMPRIDA EM ENDEREÇO ALHEIO AO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. PROVA NULA. ABSOLVIÇÃO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO ANTECIPADA DA PENA. PEDIDO PREJUDICADO. ORDEM CONCEDIDA. 1. O art. 5º, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.
2. Na hipótese dos autos, ao dar cumprimento ao mandado de busca e apreensão, a polícia ingressou na residência do acusado, cujo nome e endereço não constavam do pedido da autoridade policial e nem da decisão judicial que autorizou a medida invasiva em outros locais, o que macula a validade da diligência. 3. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010). No mesmo sentido, neste STJ: REsp n. 1.574.681/RS (Rel. Ministro Rogerio Schietti, DJe 30/5/2017). 4. No caso, não houve referência a prévia investigação, monitoramento ou campanas relacionadas ao acusado e ao endereço dele (tanto que a autoridade policial não pediu mandado de busca e apreensão para aquele local específico). Também não se tratava de averiguação de denúncia robusta e atual acerca da ocorrência de crimes naquele lugar. Há apenas a descrição de que havia denúncias anônimas dando conta da existência de venda de cocaína na loja de conveniência do acusado, droga que nem sequer foi encontrada pela polícia. 5. Como decorrência da proibição das provas ilícitas por derivação (art. 5º, LVI, da Constituição da República), é nula a prova derivada de conduta ilícita, pois evidente o nexo causal entre uma e outra conduta, ou seja, entre a invasão de domicílio (permeada de ilicitude) e a apreensão dos itens contidos na denúncia.
6. Pedido de suspensão da execução antecipada da pena prejudicado pelo reconhecimento da nulidade e porque já concedido em outro writ. 7. Ordem concedida para, considerando que não houve autorização judicial nem fundadas razões para o ingresso no domicílio do paciente, reconhecer a ilicitude das provas por tal meio obtidas, bem como de todas as que delas decorreram, e, por conseguinte, absolver o réu.

(HC n. 526.915/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 24/2/2022) – destaquei.

Desta forma, forçoso reconhecer que a apreensão das drogas, da balança e do dinheiro decorreu diretamente da violação domiciliar. Sendo a prova principal ilícita, todas as provas dela derivadas são igualmente imprestáveis ao processo, nos termos do art. 157, § 1º, do Código de Processo Penal.

Não havendo prova lícita da materialidade do delito,
a absolvição é medida que se impõe
, em consonância, inclusive, com a Douta Procuradoria de Justiça.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, e
DOU-LHE
PROVIMENTO
, para reconhecer a nulidade das provas obtidas mediante violação de domicílio, e
ABSOLV
ER JOÃO VITOR ELEUTERIO
das imputações constantes na denúncia, com fulcro no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal.

Sendo este o voto vencedor,
expeça-se
o competente Alvará de Soltura em favor do apelante, se po
r
outro motivo não estiver preso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho
o Eminente Relator.

É como voto.